Tribunal: TJDFT
Processo: 0715395-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715395-24.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: ESTHER MARIA PEREIRA DE CASTRO TEIXEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. RESIDÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO LEGAL. 1. Evidenciado que o imóvel penhorado serve de moradia ao devedor, incide a proteção legal insculpida na Lei 8.009/90, independentemente da prova de ser o único bem da família. 2. Recurso provido. O recorrente alega violação aos artigos 502, 507, e 1.023, todos do Código de Processo Civil, bem como 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, asseverando não ter sido demonstrada a impenhorabilidade do bem, tendo em vista que este não seria o único imóvel da família. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 (ID 23172551). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 502, 507, e 1.023, todos do CPC, porque a tese recursal não corresponde aos dispositivos legais tidos por malferidos, atraindo ao apelo, neste aspecto, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STJ, já que “a deficiência na fundamentação do recurso impede a exata compreensão da controvérsia” (EDcl no AgInt no AREsp 1828000/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Primeiramente, cumpre perquirir se o imóvel individualizado realmente qualifica-se como bem de família. Consta dos autos de referência espelho de busca de bens imóveis em nome da agravante (sistema eRIDFT), onde se extrai ser ela adquirente do imóvel de matrícula no 231318, objeto da constrição, e nu-proprietária do imóvel sito à SQS 304, Bloco K, Lote 10, Apartamento 603 (ID 16666948 pgs 122/123). Consoante registro (ID 16666948 pg 126), a agravante adquiriu o imóvel em Águas Claras em 22 de setembro de 2009 (...). Embora a agravada detenha em seu nome outro imóvel além do constrito, não exerce sobre ele a posse, até porque a propriedade que detém não é plena (nua propriedade, com usufruto vitalício pelos doadores) (ID 16666948 pg 127). Do exame das peças apresentadas no recurso, verifica-se que a agravante apresentou contas pessoais recebidas em seu nome no endereço do imóvel (ID 16666948 pg 181), denotando residir no imóvel objeto da constrição. Ademais, nos instrumentos de procuração outorgados pela agravante, vê-se o endereço do imóvel penhorado (ID 16666948 pg 168)” (ID 22329572). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a Lei no 8.009/1990 não retira o benefício do bem de família daqueles que possuem mais de 1 (um) imóvel” (AgInt no REsp 1873254/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 19/3/2021 e AREsp 1924283, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 4/11/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027